Tribunal: TJES
Processo: 5007462-55.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007462-55.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS MATTOS DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO RESULTADO DO TESTE ATRAVÉS DE ETILÔMETRO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor narra que foi abordado por agente de trânsito em 25/04/2021 e, a despeito de não ter sido sequer solicitado o teste através de etilômetro, foram contra si confeccionados os AIT PM40338110 (dirigir sob a influência de álcool) e BG00007364 (conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado). Requer o cancelamento do AIT PM40338110.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o requerido pugna pela manutenção da sentença.

3. Entendo que a sentença proferida comporta reformas. Inicialmente, no que se refere a questões de natureza processual, constata-se que o réu revel apresentou contrarrazões com provas, no intuito de demonstrar que não havia irregularidades no auto de infração impugnado pelo autor.

4. Sucede que, como se sabe, a produção de provas no âmbito recursal é limitada. Para fins de análise do microssistema dos juizados especiais, é necessário frisar que a produção de provas na seara recursal deve atender às peculiaridades típicas das causas de menor complexidade. Por primeiro, as provas produzidas em fase de recurso prestam-se à demonstração dos requisitos de admissibilidade do próprio instrumento de inconformismo. Para além disso, é possível a produção de prova no âmbito do recurso inominado quando, a partir da interpretação do art. 435 do CPC, a parte anexar aos autos os denominados “documentos novos”, que são aqueles “destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Por fim, em interpretação às inovações trazidas pelo novo CPC, admite-se a instrução probatória no âmbito recursal a partir dos poderes incumbidos ao relator (art. 932) e, dentre tais, o de “dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova” (inciso I).

5. Na situação dos autos, nota-se que as provas anexadas pela ré em suas contrarrazões, em verdade, não se enquadram nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, na medida em que: (a) não dizem respeito a requisitos de admissibilidade recursal; (b) não são documentos novos, pois produzidos na data da infração e sempre mantidos em poder do requerido; (c) não são pertinentes a eventual instrução probatória fática a ser realizada pelo órgão
ad quem
, na medida em que se conferiu às partes tal oportunidade, em momento processual adequado na instância de origem.

6. Desta feita, ainda que não se aplique os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública,
in casu
, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede de recursal, sob pena de inovação.

7. Assim, deixando-se de analisar as provas que instruem as contrarrazões, tem-se que o auto de infração impugnado padece de irregularidades que implicam em sua nulidade. O art. 277, caput e § 2º do CTB, estabelece que o condutor de veículo automotor que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, podendo a infração ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.

8. A Resolução n. 432/2013 do Contran, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, estabelece que essa confirmação pode se dar por (i) exame de sangue; (ii) exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência; (iii) teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro); e (iv) verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. O art. 8º, inc. III de referida resolução estabelece que “
no caso de teste de etilômetro, a marca, modelo e nº de série do aparelho, nº do teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado em mg/L
”.

9. O auto de infração foi lavrado no caso concreto, contudo, indica apenas “BAFOMETRO” como equipamento supostamente utilizado. Não há menção à marca e modelo do aparelho, nem os resultados do teste, como valores considerados, medição realizada, etc.

10. Por fim, em que pese as considerações anteriores acerca da impossibilidade de apreciar as provas produzidas pelo réu em sede recursal, nota-se que os documentos de id. 11938929 – pág. 2 e 3 corroboram com as alegações do autor no sentido de não haver teste por etilômetro, pois indicam que a confirmação da ingestão de álcool foi confirmada pela autoridade de trânsito através da verificação de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

11.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTE
o pedido autoral, declarando a nulidade do AIT PM40338110 e determinando seu cancelamento.

12. Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)